Tribunal: TJMMG
Processo: 2000585-91.2023.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000585-91.2023.9.13.0001 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 02/06/2025 Publicação: 11/06/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ORDEM LEGAL EM MATÉRIA DE SERVIÇO. MEMORANDO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA LEI N. 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por bombeiro militar condenado pela prática do crime de recusa de obediência, previsto no art. 163 do Código Penal Militar, por ter-se recusado a cumprir ordem direta e legal de seu superior hierárquico para compor guarnição mista com o SAMU, conforme determina o Memorando Conjunto n. 001 CBMMG x SAMU/CISDESTE. A defesa alegou preliminar de extinção da punibilidade com base na Lei n. 9.099/95 e, no mérito, pleiteou absolvição sob alegação de ilegalidade da ordem recebida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há extinção da punibilidade com fundamento na suspensão condicional do processo prevista no art. 89 da Lei n. 9.099/95; (ii) apurar se a recusa do réu à ordem de seu superior configura crime de recusa de obediência, nos termos do art. 163 do Código Penal Militar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção da punibilidade fundada na suspensão condicional do processo pressupõe a aceitação da proposta pelo réu, o que não ocorreu no presente caso, conforme consta do Evento 60 dos autos conexos. 4. Nos termos do art. 90-A da Lei n. 9.099/95, os institutos despenalizadores da referida norma não se aplicam à Justiça Militar, entendimento este consolidado pelo TJMMG em IRDR e confirmado pelo STF no ARE 1.487.872/MG, Rel. Min. Luiz Fux. 5. O réu recusou ordem direta, clara e legal de seu superior hierárquico para integrar guarnição mista do CBMMG com o SAMU, alegando, de forma infundada, que a função seria exclusiva de sargentos ou subtenentes. 6. A prova testemunhal colhida em juízo, aliada ao conteúdo do Memorando Conjunto n. 001 CBMMG x SAMU/CISDESTE e ao Ofício CBMMG/BM1 n. 550/2024, confirma a legalidade da ordem e a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 inexistência de exclusividade de patente para o cumprimento da missão operacional designada. 7. As normas internas das corporações militares, como memorandos e ofícios, possuem natureza de regulamentos e instruções e versam sobre assunto de serviço, sendo obrigatória sua observância por parte dos integrantes da instituição. 8. A conduta do réu, ao recusar cumprir ordem de serviço com fundamento subjetivo e sem respaldo normativo, configura violação à hierarquia e disciplina militares, elementos estruturantes da organização castrense. 9. A pena aplicada foi fixada no mínimo legal e corretamente estabelecido o regime aberto, sendo indevida a concessão do sursis penal, vedada pelo art. 88, II, “a”, do Código Penal Militar, por se tratar de crime de insubordinação. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso improvido. Teses de julgamento: 1. Os institutos despenalizadores da Lei n. 9.099/95 não se aplicam à Justiça Militar, inclusive em relação à suspensão condicional do processo, conforme art. 90-A da referida lei. 2. Configura o crime de recusa de obediência a negativa injustificada e consciente do subordinado em cumprir ordem legal de superior sobre assunto de serviço, especialmente quando expressa em normas internas da corporação. 3. A recusa à ordem legal do superior, ainda que fundada em interpretação equivocada sobre a atribuição de funções, configura insubordinação punível penalmente, independentemente da existência de violência. 4. A vedação ao sursis penal para crimes de insubordinação decorre expressamente do art. 88, II, “a”, do CPM, sendo legítima a sua não concessão nos casos de recusa de obediência. Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 163 e 88, II, “a”; Lei n. 9.099/95, arts. 89, 90-A. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.487.872/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2024; TJM/MG, IRDR n. 0001436-80.2017.9.13.0000; TJM/MG, Ap. Crim. n. 0002288-40.2013.9.13.0002, Rel. Juiz Cel BM Osmar Duarte Marcelino, j. 24.02.2015; TJM/MG, Ap. Crim. n. 0000986-65.2016.9.13.0003, Rel. Juiz Sócrates Edgard dos Anjos, j. 14.11.2019. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento ao apelo, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal apresentada por Mauro Antônio Ferreira Júnior contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 163 (recusa de obediência) do Código Penal Militar. Ao militar apelante foi imposta a pena total de 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, sem a concessão do sursis penal em face da previsão contida no art. 88, inciso II, alínea “a”, do Código Penal Militar. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelado, Evento 01-DENUNCIA1, aduzindo o seguinte: [...] No dia 31 de março de 2022, por volta de 09:50h, no 2º Pelotão/2ª Cia/4º BBM - Muriaé/MG, o denunciado recusou obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução. Naquela data e local, o 1º Sgt BM Darlan Getter Milane, atuando na função de chefe de serviço, constatou a baixa da viatura unidade de resgate, motivo pelo qual relatou tal fato ao Comandante de Companhia Cap. BM Guillarducci, o qual determinou-lhe o cumprimento do Memorando de Integração entre o CBMMG x SAMU/CISDESTE (Memorando Conjunto n. 001, de 29 de novembro de 2020), para a composição de guarnição mista na USB/Muriaé. Por volta de 09:50h daquele dia, foi solicitado pelo SAMU, via tablet, a disponibilização de um militar para compor a guarnição mista, para atendimento a uma ocorrência, cuja vítima apresentava um distúrbio psiquiátrico. Nesse contexto, o 1º Sgt BM Darlan Getter Milane ordenou ao denunciado para que compusesse a guarnição mista, o que foi de imediato, questionado por este, alegando que “chefe de guarnição seria a função de Sargento, e que não iria compor a guarnição mista”. Diante da recusa injustificada, o 1º Sgt BM Milane indagou ao denunciado se aquela era mesmo a decisão que ele tomaria, ressaltando que a negativa de cumprimento da ordem poderia trazer-lhe transtornos, mas, ainda assim, o Cb BM Mauro Antônio Ferreira Júnior mostrou-se irredutível. Constam dos itens 4.5.1.2 e 4.5.2.3 do Memorando Conjunto n. 001 CBBMG x SAMU/CISDESTE, de 29 de novembro de 2020, as funções cabíveis ao militar na guarnição mista: - 4.5.1.2. Socorrista 1 ou militar de maior patente: militar que ocupa a função de chefe de equipe, para assuntos administrativos e penais, devendo o mesmo seguir as deliberações do médico regulador no tocante à gestão clínica da vítima. Realizar o checklist criteriosamente em cada entrada de plantão, apontando os pontos a serem ajustados/repostos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 - 4.5.1.3. Socorrista 2: militar que apoia o atendimento do CBMMG, geralmente conduzido pelo Socorrista 1, sendo substituído nas unidades mistas pelo técnico de enfermagem ou até enfermeiro. Realizar o checklist criteriosamente em cada entrada de plantão, apontando os pontos a serem ajustados/repostos. Como único militar integrante da equipe, infere-se que o denunciado exerceria a função de Socorrista 1, para a qual a referida norma não estabelece hierarquia, apenas mencionando que essa função caberá àquele de maior patente/graduação, caso exista mais de um militar disponível na composição da equipe, o que não era o caso. Ao contrário do que alegou o acusado, a exigência de função de sargento é estabelecida apenas para chefia de guarnição, nos termos da classificação Brasileira de ocupações (CBO), sendo que, no caso, tratava-se de composição de equipe mista, definida pelo memorando conjunto CBMMG/3º COB n. 01/2020 e não de guarnição. Em seguida, o 1º Sgt BM Darlan Getter Milane deu voz de prisão ao denunciado, em razão da flagrante prática do crime de recusa de obediência. Frente ao exposto, o militar denunciado encontra-se incurso no artigo 163 (recusa de obediência), do Código Penal Militar (CPM), pelo que o Ministério Público requer seja ele citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhe couber. [...] Com a denúncia, vieram os documentos que constam nos autos relacionados ao Auto de Prisão em Flagrante (APF) de Portaria n. 2000204-20.2022.9.13.0001. A denúncia foi recebida em 14 de julho de 2023 (Evento 2 – RECDEN1). O acusado e as testemunhas foram ouvidos por meio de recurso audiovisual. Conforme ata do Evento 200, em alegações finais orais o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, reiterou os termos das alegações finais escritas, pleiteando a absolvição do acusado. O Conselho Permanente de Justiça da 1ª AJME, por unanimidade, julgou procedente a denúncia e condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 163 (recusa de obediência) do Código Penal Militar, impondo-lhe a pena total de 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, sem a concessão do sursis penal. A sentença encontra-se colacionada no Evento 216 dos autos. Inconformado, o acusado apresentou recurso de apelação, conforme Evento 224, em cujas razões alega, preliminarmente, a extinção da punibilidade do réu em face do disposto no art. 89 da Lei n. 9.099/95, uma vez que não houve violência ou grave ameaça e o Parquet ofertou proposta de transação penal para a suspensão condicional do processo. No mérito, pugna pela absolvição do apelante. O Ministério Público apresentou contrarrazões de apelação, pugnando pela manutenção da sentença. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A eminente Procuradora de Justiça, em manifestação no Evento 7 destes autos de apelação, pugna pelo conhecimento do recurso e pelo seu desprovimento, para manter integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Senhores Desembargadores, após a análise da questão, não consigo me afastar do entendimento do Conselho Permanente de Justiça da 1ª AJME quanto à condenação pela prática do crime do art. 163 (recusa de obediência) do Código Penal Militar, estando plenamente acertada a sentença vergastada. No entanto, antes de adentrar no mérito da ação, cumpre decidir a preliminar arguida pela defesa, como se segue. Preliminar - Extinção da punibilidade do réu em face do disposto no art. 89 da Lei n. 9.099/95, uma vez que não houve violência ou grave ameaça e o Parquet ofertou proposta de transação penal para a suspensão condicional do processo. A presente preliminar não merece prosperar. O fato de o Ministério Público ter ofertado proposta para transação penal com base na Lei n. 9.099/95 não importa em extinção da punibilidade, em especial porque o réu, apelante, não aceitou o benefício. É o que consta do Evento 60 do processo 2000204-20.2022.9.13.0001, relacionado a estes autos. Ademais, nos termos do art. 90-A da Lei n. 9.099/95, as disposições da referida lei não se aplicam no âmbito da Justiça Militar. Esse entendimento, aliás, acompanha o resultado do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0001436-80.2017.9.13.0000, no qual foi firmada a tese jurídica de que “Os institutos despenalizadores previstos na Lei n. 9.099/95 não são aplicáveis no âmbito da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais aos crimes tipificados na Parte Especial do Decreto Lei n. 1.001/69 – Código Penal Militar – e também aos crimes militares trazidos com o advento da Lei n. 13.491/17”. E destaco, ainda, que, em data recentíssima, o Supremo Tribunal Federal “ratificou” o entendimento do Tribunal de Justiça Militar, conforme decisão do Ministro Luiz Fux, cuja ementa é transcrita abaixo: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.487.872 MINAS GERAIS RELATOR : MIN. LUIZ FUX RECTE.(S) : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS INTDO.(A/S) : EDUARDO MARCELOS PORTO INTDO.(A/S) : FLÁVIO MARTINS HERMENEGILDO ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. AFASTAMENTO DOS INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA LEI 9.099/95 NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUTICONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. E é bom que se diga que a decisão do STF, acima, refere-se exatamente ao incidente de resolução de demandas repetitivas de origem neste Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Assim, rejeito a preliminar. No mérito, entendo que existem provas suficientes para a condenação e, assim, deve ser improvido o recurso interposto. O delito previsto no art. 163 do CPM está sobejamente estabelecido na ação negativa do apelante em cumprir a ordem legal e clara de seu superior. Ora, é inequívoco que, no dia dos fatos, o 1º Sgt BM Darlan Getter Milane, que detinha a função de chefe de serviço, constatou a baixa da viatura da unidade de resgate do Corpo de Bombeiros. Após comunicar o comandante da Companhia, procedeu ao cumprimento do Memorando de Integração entre o CBMMG x SAMU/CISDESTE (Memorando Conjunto n. 001, de 29 de novembro de 2020), visando designar bombeiros militares para comporem guarnição mista na Unidade de Suporte Básico (USB) em Muriaé/MG. Naquele dia, por volta das 09:50, realmente foi solicitada pelo SAMU a disponibilização de um bombeiro militar para compor a guarnição mista, notadamente em face da necessidade de atendimento a uma ocorrência cuja vítima apresentava distúrbio psiquiátrico. Assim, o 1º Sgt BM Darlan Getter Milane, atuando como chefe de serviço, ordenou ao réu que compusesse a guarnição mista. No entanto, o réu, de imediato, questionou a ordem de seu superior, alegando que “chefe de guarnição seria a função de Sargento, e que não iria compor a guarnição mista”. Ora, o próprio réu não nega que tenha recusado o cumprimento da ordem, mas apenas tenta se esquivar ao fundamento de que a composição da guarnição mista seria exclusiva de sargentos e de subtenente, e, dessa forma, a ordem seria ilegal. Nesse sentido são as declarações do réu em suas alegações finais no Evento 163 da ação de origem, diga-se, repetidos nas razões de seu apelo. E o fato foi presenciado pelo Sgt BM Saulo Fonseca da Costa, cujo depoimento consta do Evento 74, vídeo 4; assim como pelo Cb BM Silvio TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Carlos de Souza, ouvido no Evento 74, vídeo 5. Ambos confirmam a ordem dada pelo 1º Sgt BM Darlan e a recusa por parte do réu. E, em verdade, as normas internas das corporações militares que estabeleçam regras de conduta de observância obrigatória pelos seus integrantes, tais como memorandos, possuem a natureza inequívoca de regulamento ou, no mínimo, de instrução, exatamente por regularem a atividade específica dos membros de cada corporação. Da mesma forma, tais normas refletem nítido assunto ou matéria de serviço, e o seu conteúdo demonstra exatamente isso. Ademais, inobstante o respeito ao pensamento externado na sentença, entendo que os itens 4.5.1.2 e 4.5.2.3 do Memorando Conjunto n. 001 CBBMG x SAMU/CISDESTE, de 29 de novembro de 2020, não atribuem exclusivamente a um sargento o exercício das funções cabíveis ao militar na guarnição mista, conforme a ordem dada ao réu. Quando o supracitado memorando afirma a presença do socorrista 1 (4.5.1.2. Socorrista 1 ou militar de maior patente: militar que ocupa a função de chefe de equipe, para assuntos administrativos e penais, devendo o mesmo seguir as deliberações do médico regulador no tocante à gestão clínica da vítima. Realizar o checklist criteriosamente em cada entrada de plantão, apontando os pontos a serem ajustados/repostos), e do socorrista 2 (4.5.1.3. Socorrista 2: militar que apoia o atendimento do CBMMG, geralmente conduzido pelo Socorrista 1, sendo substituído nas unidades mistas pelo técnico de enfermagem ou até enfermeiro. Realizar o checklist criteriosamente em cada entrada de plantão, apontando os pontos a serem ajustados/repostos), a norma refere-se aos bombeiros militares que estiverem integrando a guarnição, ou seja, se estiverem presentes um sargento e um cabo, o sargento será o socorrista 1 e o cabo o socorrista 2, mas, se estiverem presentes um cabo e um soldado, o cabo será o socorrista 1. Em tal sentido, o Ofício CBMMG/BM1 n. 550/2024, inclusive citado pelo apelante nas suas alegações finais (Evento 163 – página 4), deixa muito claro que é plenamente possível que o cabo integre a guarnição, sem óbice para tanto, e que não é obrigatória a presença de sargentos ou subtenentes, e a presença destes últimos é preferencial, sem qualquer exclusividade ou obrigatoriedade. Naquele dia, houve a ordem para que o réu, de forma excepcional, integrasse a guarnição, mas ele se recusou. A ordem para integrar a guarnição foi clara, legal e não poderia receber qualquer resistência por parte do réu, apelante. Então, houve a resistência injustificada do militar contra a ordem legal do superior sobre assunto de serviço, previsto em norma interna, não se resumindo em mera retórica acerca da ilegalidade da ordem. A intensa dificuldade do militar apelante em cumprir a ordem dada por seu superior é extremamente grave, mormente quando, além de configurar crime, atenta contra pilares da corporação, notadamente a hierarquia e disciplina militares. A jurisprudência deste Tribunal, desde os julgados mais pretéritos até os mais recentes, é firme nesse sentido, consoante os arestos abaixo colacionados: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Processo nº 17.995/2ª AJME Relator Juiz Décio de Carvalho Mitre Julgamento 10/10/2000 Publicação 01/11/2000 Sumário Recusa de obediência - Crime tipicamente militar - Sua caracterização consoante o art. 163 do CPM. Ementa- Comete o crime de recusa de obediência capitulado no estatuto substantivo militar, aquele que, por qualquer motivo, insubordina-se contra ordem proveniente de superior, sobre assunto de serviço ou relativamente a dever imposto em norma legal. Processo nº 23.820/3ª AJME Relator Juiz Cel PM Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento 26/02/2008 Publicação 13/03/2008 Sumário Apelação criminal - Recusa de obediência (art. 163 do CPM) - Configuração Recurso improvido. Ementa Militar que se recusa a obedecer ordem legal de superior hierárquico de assumir serviço operacional, alegando possuir apenas uma farda, comete o delito de recusa de obediência, inserto no artigo 163 do Código Repressivo Castrense. Nega-se provimento ao apelo, para manter intocada a sentença de primeiro grau. APELAÇÃO CRIMINAL – RECUSA DE OBEDIÊNCIA – CRIME TIPICAMENTE MILITAR – CARACTERIZAÇÃO NA FORMA DO ART. 163 do CPM – OCORRÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA PRIMEVA – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO – FIXAÇÃO DA PENA E DO REGIME – EXISTÊNCIA DE HORAS PRESTADAS EM ESCALA ESPECIAL POR FORÇA DE TRANSAÇÃO PENAL POSTERIORMENTE REVOGADA – DETRAÇÃO NÃO REALIZADA EM SEDE DE CONHECIMENTO PELA IMUTABILIDADE DO REGIME - CÔMPUTO A SER REALIZADO NA EXECUÇÃO PELO JUÍZO PRIMEVO. - Comete o crime de recusa de obediência, capitulado no estatuto substantivo militar, aquele que, por qualquer motivo, se insubordina contra ordem proveniente de superior, sobre assunto de serviço ou relativamente a dever imposto em norma legal. [...] - Recurso provido. Decisão unânime. APELAÇÃO N. 0002288-40.2013.9.13.0002; Relator: Juiz Cel BM Osmar Duarte Marcelino; Julgamento (unânime): 24/02/2015. DJME: 03/03/2015. APELAÇÃO CRIMINAL – RECUSA DE OBEDIÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL – COMPROVAÇÃO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – PROVIMENTO NEGADO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 - Se a prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra que o policial militar deixou de cumprir ordem de superior hierárquico sobre assunto de serviço, resta comprovada a prática do crime previsto no art. 163 do Código Penal Militar. APELAÇÃO – Processo n. 0000986-65.2016.9.13.0003; Relator: Juiz Sócrates Edgard dos Anjos; Julgamento (unânime): 14/11/2019. DJME 21/11/2019. Em relação ao apenamento, não tenho divergência quanto à dosimetria, especialmente pela fixação da pena total no mínimo legal, a ser cumprida no regime aberto. Mantenho a não concessão do sursis penal, exatamente pela vedação do art. 88, II, “a”, do CPM, uma vez que o art. 163 do mesmo diploma legal está inserido no capítulo referente aos crimes que retratam a insubordinação. Ante o exposto, na esteira dos fundamentos acima, rejeito a preliminar arguida e, no mérito, nego provimento ao apelo, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar a preliminar e negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso, mantendo, assim, a sentença de primeiro grau de jurisdição. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 2 de junho de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator